Tribunal: TJDFT
Processo: 0728125-64.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728125-64.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ALEXANDER SILVA NASCIMENTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. ANÁLISE CONJUNTA. QUANTIDADE ÍNFIMA. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/06. INVIABILIDADE. ALTERAÇÃO REGIME. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A avaliação da circunstância judicial especial do artigo 42 da Lei no 11.343/06 deve ser realizada conjuntamente, de modo que a natureza e a quantidade relevante de droga apreendida justificam apenas uma exasperação. Precedentes. 2. Não se justifica a valoração negativa da circunstância especial prevista no art. 42 da Lei no 11.343/06, quando a quantidade da droga apreendida se mostra inexpressiva, muito embora sua natureza seja altamente nociva à saúde dos usuários. 3. O fato de o réu responder a outras ações penais, inclusive pelo cometimento de delito de tráfico de drogas, evidencia sua dedicação à atividade criminosa e afasta a incidência do privilégio previsto no art. 33, § 4o, da Lei 11343/06. 4. Diante da pena aplicada, 5 (cinco) anos de reclusão, incabível a alteração do regime de cumprimento de pena e conversão da pena corporal por restritiva de direitos, pois ausentes os seus requisitos. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, asseverando que deveria ter sido reconhecido o tráfico privilegiado, porquanto entende que as ações penais em curso não podem servir de fundamento para afastar o benefício do tráfico privilegiado. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso especial não merece ser admitido, posto que intempestivo. Com efeito, o apelo foi interposto após o prazo de 15 (quinze) dias corridos, nos termos do artigo 994, inciso VI, c/c os artigos 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil, e 798 do Código de Processo Penal. Insta salientar que a jurisprudência da Corte Superior é no sentido de que a contagem do prazo processual penal é disciplinada por norma específica que dispõe sobre a matéria, no caso o artigo 798 do Código de Processo Penal, o que afasta a incidência do artigo 219 do Código de Processo Civil. No aspecto, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO APÓS O LAPSO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO APLICAÇÃO DOS ARTS. 219 E 220 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DE UNIVERSIDADE PARTICULAR. CONTAGEM DE PRAZO EM DOBRO. NÃO CABÍVEL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É intempestivo o agravo em recurso especial interposto fora do prazo de 15 dias corridos, nos termos do art. 994, inciso VIII, c.c. o art. 1.003, § 5.o, todos do Código de Processo Civil, bem como o art. 798 do Código de Processo Penal. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "[...] em ações que tratam de matéria penal ou processual penal, não incidem as novas regras do Código de Processo Civil - CPC, referentes à contagem dos prazos em dias úteis (art. 219 da Lei 13.105/2015), ante a existência de norma específica a regular a contagem do prazo (art. 798 do CPP), uma vez que o CPC é aplicado somente de forma suplementar ao processo penal" (AgRg no AREsp 981.030/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 22/02/2017). 3. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça está fixado no sentido de que "a suspensão do curso dos prazos processuais prevista no art. 220 do NCPC, regulamentada pela Resolução CNJ n. 244, de 19/9/2016, não incide sobre os processos de competência da Justiça Criminal, visto que submetidos, quanto a esse tema, ao regramento disposto no art. 798, caput e § 3o, do CPP. A continuidade dos prazos processuais penais é afirmada, no caso, pelo princípio da especialidade" (AgRg no AREsp 1.070.415/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe de 22/05/2017.). 4. No caso, houve intimação quanto à decisão que não admitiu o recurso especial em 17/08/2020, e o agravo em recurso especial foi interposto em 02/09/2020, quando já havia escoado o prazo para a sua interposição. 5. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, a prerrogativa de contagem de prazos em dobro não se estende a advogados que integram núcleo de prática jurídica mantido por universidade particular. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1793754/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 11/3/2021). No mesmo sentido: RCD no AgRg no RE no AgRg no AGR em REsp 1793754/DF, Ministro JORGE MUSSI, DJe 23/9/2021. Na hipótese, o acórdão recorrido foi publicado no dia 23/11/2021 (ID 30941032), tendo a parte recorrente sido intimada por expedição eletrônica e registrado ciência na mesma data. Contudo, o apelo somente foi interposto no dia 24/1/2022 (ID 32083474), após escoado o prazo legal. Dessa forma, operou-se a preclusão temporal e, via de consequência, formou-se a coisa julgada. Ainda que se pudesse transpor tal óbice, o apelo não mereceria prosseguir quanto à apontada negativa de vigência ao artigo 42 da Lei 11.343/2006, pois restou assentado no acórdão recorrido que “Inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006), pois, apesar de o réu ser primário e não ostentar maus antecedentes, a natureza da droga apreendida, aliada aos depoimentos dos policiais e dos usuários de que ele realiza a mercancia ilícita em sua residência, demonstra que se dedica a atividades criminosas” (ID 28078732). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Em se tratando de crime de tráfico de drogas, como ocorre, in casu, o juízo, ao fixar a pena, deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei n. 11.343/2006” (AgRg no HC 694.872/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 25/10/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). O especial também não deveria subir quanto ao suscitado dissídio interpretativo. Isso porque, consoante entendimento firmado por este Superior Tribunal de Justiça, “A parte recorrente deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos comparados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementa, isso porque a análise da demonstração de dissídio jurisprudencial deve ser manifestada de forma escorreita, com a necessária demonstração de similitude fática entre os acórdãos confrontados, e a inobservância do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 impede o conhecimento do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1796978/SC, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), DJe 1o/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027